Tribunal: TJMT
Processo: 1002626-06.2021.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002626-06.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SEVERINO FABIO PEDRO DO NASCIMENTO - CPF: 715.908.032-72 (APELADO), JULIANA DE SOUZA RUBIN - CPF: 938.060.601-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU DE OFÍCIO O ATO SENTENCIAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE –
PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350) –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO
-

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2.
Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido.

3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4.
O

termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

5. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

6. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

7. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
SEVERINO FÁBIO PEDRO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente nº
1002626-06.2021.811.0018,

manejado por
Severino Fábio Pedro do Nascimento
em face do Apelante, julgou procedente o pedido inicial e condenou
o requerido INSS a conceder o benefício de Auxílio-Acidente com início do benefício – DIB – em 12/8/2021 (50%) do salário de benefício.

Consignou que, os juros de mora incidem a partir da citação válida, no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido, acrescido de correção monetária, além dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor das parcelas devidas.

Em suas razões recursais (Id. 137715191), o INSS requer a reforma da sentença, alegando a
falta de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativamente, em razão da parte autora não ter requerido a prorrogação do benefício de auxílio doença.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença, nos termos da fundamentação, além de p
requestionar
manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais.

As contrarrazões foram apresentadas, por meio do Id. 137715192, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por entender ausente o interesse público no caso (Id. 138781274).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

R
elatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença que, julgou procedente o pedido inicial e condenou
o requerido INSS a conceder o benefício de Auxílio-Acidente com início do benefício – DIB – em 12/08/2021 (50%) do salário de benefício.

Primeiramente, c
ompulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o
Recurso Especial n. 1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do recurso de apelação.

VOTO (DO APELO - MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente informado trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, julgou procedente o pedido inicial e condenou
o requerido INSS a conceder o benefício de Auxílio-Acidente com início do benefício – DIB – em 12/08/2021 (50%) do salário de benefício.

Consignou que, os juros de mora incidem a partir da citação válida, no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido, acrescido de correção monetária, além dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor das parcelas devidas.

Extrai-se dos autos que, a parte autora sofreu acidente de trabalho, na data de 11-5-2021, (conforme CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho - ID. 137714696), quando auxiliava o operador de empilhadeira no depósito do Atacadão Bela Vista de Juara/MT.

Afirma que, em razão do acidente, o autor sofreu amputação traumática de dois dedos da mão direita (dedo médio 2º e dedo anelar 3º dedo), CID-10 S68.2,

amputação traumática, tendo reduzido a sua capacidade de trabalho, e conforme laudo médico, o autor foi incluído na cota da empresa de pessoas com deficiência. P
or isso, percebeu benefício de auxílio doença por acidente de trabalho, espécie 91, pelo período de 27-5-2021 até a data de 11-8-2021, quando foi cessado.

Relata que, faz jus ao recebimento do benefício de Auxílio Acidente em razão da sequela definitiva que lhe reduz a capacidade de trabalho.

A contestação foi apresentada por meio do ID. 137715181, e a impugnação à contestação ao (ID. 137715183).

A perícia médica foi realizada em 7-12-2021, conforme (ID. 137715179), além do estudo psicossocial realizado. (ID. 137715177).

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença na data de 5-4-2022, que:

[...]

Julgou procedentes os pedidos para,
DETERMINAR
ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social que
CONCEDER
o auxílio-acidente a
SEVERINO FABIO PEDRO DO NASCIMENTO
, com data do início do benefício – DIB – em 12/08/2021 com RMI no valor de 50% do salário de benefício da época e RMA em 50% do salário de benefício atual.
2) CONDENAR
o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês. Na atualização do valor devido, os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correção monetária. Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma: Nome do segurado:
SEVERINO FABIO PEDRO DO NASCIMENTO.
Benefício Concedido: Auxílio Acidente; Renda Mensal Atual: 50% do salário de benefício (artigo 86, §1 da Lei 8.213/91); Data do Início do Benefício (DIB): 12/08/2021; Prazo para cumprimento da sentença: Com o trânsito em julgado desta decisão, prazo de 30 (trinta) dias. Desse modo,
DECLARO

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC. Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001. Desnecessário o duplo grau de jurisdição exigido no artigo 496 do CPC nas causas previdências
(STJ - REsp: 1735097 RS 2018/0084148-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019 RB vol. 662 p. 225).
FIXO
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).
COM O TRÂNSITO EM JULGADO
desta decisão, requisite a Secretaria o seu cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca de Sinop/MT, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com fundamento no art. 537, do CPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista no art. 77, inciso IV e parágrafo único, do CPC, que desde já arbitro em R$ 800,00, a ser destinada ao FUNAJURIS. Após,
INTIME-SE
a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito.

[...]

Da alegação de ausência de interesse de agir por ausência do requerimento administrativo

Como anteriormente relatado, o
Juízo
a quo
, julgou procedente o pedido inicial e condenou
o requerido INSS a conceder o benefício de Auxílio-Acidente com início em 12/08/2021.

O Apelante INSS requer a reforma da sentença, alegando ausência de i
nteresse de agir, por ausência de requerimento administrativo, ou seja, sem o pedido de prorrogação do benefício.

Pois bem.
A controvérsia compreendendo
a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário restou apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 631.240/MG (Tema 350). Ao definir a tese sobre a questão, assim estabeleceu a Corte Suprema:

RE 631240 - I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;
III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;
IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

No caso dos autos, constata-se que o benefício de auxílio doença deferido ao apelado foi concedido na data de 27-5-2021 e cessado por alta programada em 11-8-2021.

Diante disso, na data de 31-10-2021, o apelado propôs a presente ação previdenciária requerendo a conversão do auxílio doença em auxílio acidente, que foi julgado procedente.

Logo, o recurso não merece provimento, uma vez que no caso,
não há que se falar em ausência de interesse de agir, de modo que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o apelado e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido.

Além do mais, o caso em exame se enquadra no item III do entendimento firmado pelo STF no RE 631240, sob o rito da REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 350 – no qual restou assentado que
na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO SUMARIA – INSS - AUXÍLIO ACIDENTÁRIO –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
– PERÍCIA – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO DEVIDO – TERMO INICIAL – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – PRECEDENTES STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO DESPROVIDO.

“O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa de prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse de agir.” (AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013, in www.stj.jus.br). Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxílio acidente, que será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. A redução do valor dos honorários advocatícios, quando não fixados de forma escorreita, é medida que se impõe.

(Apelação / Remessa Necessária 2357/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/9/2015, Publicado no DJE 10/9/2015)

E, mais:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. Em outras palavras, se o auxílio-doença do segurado foi cancelado e não foi devidamente convertido em auxílio-acidente, já está configurada a pretensão resistida que resulta no interesse de agir da parte autora, sendo desnecessário, portanto, o prévio requerimento administrativo. Nessa linha, anoto os seguintes precedentes da Corte: AC 5015875-04.2014.404.7107, Sexta Turma, Relator Celso Kipper, D.E. 19/12/2014; AC 0017665-70.2011.404.9999, Quinta Turma, Relator Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. 19/01/2012.

2. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente a redução da capacidade.

3. Comprovada a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, é devido o auxílio-acidente a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do disposto no art. 86, § 2º, da Lei de Benefícios.

(TRF04 - APL/RN: 50164745520184049999, Relator: JOSÉ ANTÔNIO SAVARIS, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 15/8/2018) (Destaquei).

Assim, em que pese às objeções lançadas pelo Requerido, o auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio doença, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Dessa forma, o desprovimento do recurso, é medida que se impõe.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Quanto aos juros e correção monetária tem-se que,
após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária se sujeitam à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Dos Honorários Advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Juízo
a quo
agiu com equívoco, ao arbitrar em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, isso porque,
o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
, o
s
honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Por fim, dou por prequestionado todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

De ofício,
retifico de ofício
o ato sentencial

para determinar que:

1. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

2. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022